Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-53.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004277-53.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargante e negou-lhe provimento para o fim de manter a sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório em relação a análise do pedido e das provas juntadas nos autos, nos seguintes termos:

“A presente ação visa justamente suprir a omissão do Estado em relação ao procedimento criminal, já que o órgão requerido, Detran/MT, negou o pedido administrativo de baixa da restrição em função do extravio/desaparecimento do IP, atestando que somente poderia realizar a baixa ou cancelamento da restrição por intermédio de ordem judicial.

Nesse aspecto, entende a embargante que o v. acórdão é contraditório e obscuro quanto ao pleito inicial, que visa justamente, através de ordem judicial, suprir a omissão do estado que ao sumiço/desaparecimento de IP que originou a restrição, não havendo dessa forma, motivos e justificativas para a manutenção da referida restrição (Impedimento) sobre o documento do caminhão”

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que as questões submetidas a esta Turma Recursal foram devidamente enfrentadas, inclusive, no que se refere as provas trazidas aos autos:

Aduz o reclamante, que o Inquérito Policial n. 2004.1387-0, que tramitou na Comarca de Toledo-PR, no qual se apurava a ocorrência do crime de adulteração de chassi do mencionado veículo, teria sido extraviado ao ser redistribuído e encaminhado à Comarca de Lajes-PR, consoante demonstra no Id. 79585970 e 79585971, situação essa que perduraria por mais dez anos.

Argumenta também que o caminhão foi submetido à vistoria técnica do DETRAN/MT, em 22/07/2004, mas nada foi encontrado de irregular no chassi do caminhão, consoante laudo acostado no Id. 79585975. Todavia, a Polícia Científica do Estado do Paraná (Id. 79585973), constatou a adulteração do chassi, consoante o Laudo n.º 27.979 acostado em 07.10.2004 ao Inquérito Policial mencionado.

O extravio de Inquérito Policial onde se apurava o crime de adulteração de chassi não faz presumir a inexistência de ato ilícito e consequente baixa da restrição, mesmo porque o próprio autor acostou aos autos laudo pericial elaborado pela Polícia Científica do Estado do Paraná, atestando a existência de adulteração no chassi, não havendo informações sobre eventual restauração dos autos do inquérito pelo Juízo de Toledo-PR.

Na espécie, verifica-se que autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 333, I, do CPC.

O DETRAN/MT não agiu ilicitamente ao cumprir determinação judicial de inserir a restrição no registro do veículo do reclamante, não havendo ato ilícito, que enseja eventual obrigação de promover a baixar o gravame, nem para condená-lo à indenização por dano moral.

Assim, não merece guarida o pleito do embargante, posto que pretende o Embargante a obtenção de nova interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022